Tribunal: TJMT
Processo: 0014401-41.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014401-41.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO BENEDITO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 025.848.491-86 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECORRENTE SURPREENDIDO COM 10 PORÇÕES DE COCAÍNA E ÁCIDO BÓRICO (DESTINADO A DILUIÇÃO DO ENTORPECENTE) – CONTEXTO DE APREENSÃO DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL – INSURGÊNCIA

DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA – CENÁRIO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – RECORRENTE QUE OSTENTA O PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL No. 18371-44.2016.811.0042, QUE APRESENTA 23% (VINTE E TRÊS POR CENTO) DA PENA CUMPRIDA – CONDENAÇÃO PRESERVADA– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL –

NÃO ACOLHIMENTO– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE APONTAM PARA PRÁTICA DE TRÁFICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual, o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da absolvições ou desclassificação defensiva.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT:O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Criminal interpostos por ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA RODRIGUES, respectivamente, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no 0014401-41.2013.8.11.0042, julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no artigo 33, ‘caput’ da Lei no 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (Sentença - ID. 170146184-fls.195/211)

Inconformado, o recorrente pede a absolvição por ausência de provas quanto à autoria do delito de tráfico, com suporte no art.386, VII do CPP. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para a posse de drogas para uso próprio (art. 28 da lei n.o 11.343/2006) – (ID. 170146185- fls. 16/24).

Em soo de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença proferida (ID. 170146190).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 173753692)

“RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA DE COCAÍNA E ACIDO BÓRICO (DESTINADO A DILUIÇÃO DO ENTORPECENTE PARA VENDA). APREENSÃO EM FLAGRANTE DURANTE DILIGÊNCIA POLICIAL. APELO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS ROBUSTA A DEMONSTRAR A PRATICA CRIMINOSA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE COCAÍNA E DE SUBSTÂNCIA DILUIDORA QUE INDICA A COMERCIALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO: NÃO ACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME APONTAM PARA PRÁTICA DE TRÁFICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela acusação e defesa, bem como, das contrarrazões.

Narra a inicial acusatória,
in verbis
: (Id.170146184-fls.02/03)

“Conforme IP incluso, no dia 13 de julho de 2013, por volta das 01h na residência localizada na Rua Luís de Mattos, n. 52, bairro Cidade Alta, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por ter em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo. Naquela noite, policiais militares que compunham a guarnição da VTR 2809 realizavam rondas naquela região da Rua Luís de Mattos, quando avistaram um indivíduo parado e que, após perceber a aproximação da viatura, adentrou na residência do denunciado, que já era conhecida como “boca de fumo”. Em razão disso, fizeram o devido acompanhamento, adentrando no imóvel em seguida. Constataram que no local estavam o denunciado Rogerio Benedito da Silva Rodrigues (vulgo ‘coró’), Vender Natalino Guimarães e Leonardo Silva Amaral. Realizada a busca residencial, os milicianos obtiveram sucesso em encontrar enterradas em buracos no quintal 10 porções de cocaína e 01 porções de ácido bórico. Os suspeitos, no momento, foram entrevistados e todos os presentes atribuíram ao denunciado a propriedade das drogas. Foi realizado exame pericial nos materiais apreendidos e, conforme laudo de constatação 3.14.2013.2823-01 tratavam-se de um total de 10 porções de substancia entorpecente cocaína, envoltas em pedações de plásticos em formato de trouxa, que somadas apresentaram massa de 4.62 (quatro gramas e sessenta e dois miligramas). Prestando depoimento em delegacia, o denunciado negou propriedade das substancias alegando que forma trazidas pelo suspeito Leonardo, para que todo ali fizesse o uso das mesma. Contudo, diligencia recentes realizadas pela polícia civil através de seus investigadores, indicam que o denunciado há tempos pratica o tráfico de drogas naquele bairro. De acordo com o que foi apurado, na referida residência existia um grande fluxo de venda de entorpecente, local bastante frequentado por usuários de drogas (relatório de investigação). Ali residem o denunciado Rogério e seu primo Victor (vulgo ‘Coró’), juntamente com a sua avó.” (Sic.)

Ante a inexistência de preliminares, passo a análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa sustenta que não se visualiza prova clara e inequívoca que pudesse dar suporte a condenação do apelante, pois, pairam sérias dúvidas de que o Recorrente tenha incorrido na prática do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Alega que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência do crime de tráfico de drogas, requerendo a aplicação do princípio do ‘
in dubio pro reo
’.

Pois bem. A materialidade delitiva, repousa no autos de prisão em flagrante (ID. 170146184-fl.6) dos laudos periciais no. 3.14.2013.2823-01 (ID. 170146184-fl.27/28) e 3.14.2013.3056-01 (ID. 170146184-fl.68/70)

confirmaram que os materiais apreendidos se tratavam de 10 (dez) porções de cocaína, com massa de 4,62 g (quatro gramas e sessenta e dois centigramas), e 01 (uma) de ácido bórico, com massa de 102,33 g (cento e dois gramas e trinta e três centigramas); droga relacionada no anexo da Portaria 344/98 AVS/MS, Lista F1.

A autoria delitiva do criem de tráfico de drogas, ressoa dos depoimentos e da propria dinâmica dos fatos.

A testemunha policial militar EVERALDO JOSÉ DE ARRUDA declarou que aquela residência da Rua Luís de Mattos era conhecida por ser uma “boca de fumo”, mas não se recordou o nome de quem exercia a venda no local. Relatou que, na data dos fatos, estavam em rondas e viram um indivíduo na frente da residência, que agiu de forma semelhante a um olheiro, porque, ao perceber a aproximação da viatura, entrou rapidamente no imóvel. Declarou que entrou na residência e fez a abordagem em quatro pessoas. Afirmou que a droga foi encontrada droga no quintal, mas não se lembrou das características do material encontrado. Não se lembrou quem era o dono da droga, nem quem seria o proprietário da casa. Informou que a residência era frequentada por pessoas suspeitas de crime contra o patrimônio.

A testemunha PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS PAES DE BARROS declarou que estava patrulhando na Rua Luis de Matos, quando viu um indivíduo na frente da residência e, quando aproximara, o sujeito começou a caminhar rapidamente, não obedecendo às ordens de parada, adentrando o imóvel, em seguida. Declarou que entrou na residência, foi feita a abordagem dos indivíduos que ali estavam e, no quintal, tinha uma terra mexida, onde encontraram as drogas. Relatou que havia mais de três pessoas no local, que era conhecido como boca de fumo. Declarou que a residência era de propriedade do Coro e sua avó. Os sujeitos que estavam no local afirmaram que o acusado era o dono da droga, e o réu também assumiu esse fato no momento da abordagem. Informou que no local já houve outras apreensões de drogas.

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018).

O informante LEONARDO SILVA AMARAL disse que é usuário de drogas e um indivíduo lhe convidou para ir até a residência do recorrente para comprar e usar droga. Afirmou que, logo depois de ter entrado na residência, a polícia chegou. Informou, que a residência era do ora recorrente Rogério e sua avó, pois ele admitiu no momento em que foi preso.

Em sede policial, o recorrente ROGÉRIO BENEDITO DA SILVA RODRIGUES negou a autoria delitiva e ao ser interrogado em juízo, afirmou que a residência era de sua avó e, naquele dia, foi visitar seu pai que estava no local, junto com seu primo Victor. Disse que o indivíduo Leonardo chegou no local com porções de droga que seriam consumidas por todos. Alegou que Leonardo, quando chegou no local, foi seguido pelos policiais, mas a droga foi arremessada no quintal. Admitiu apenas ser usuário de drogas.

Neste diapasão, ve-se a negativa de autoria do acusado não encontra respaldo nas provas reunidas na ação penal, uma vez que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante prestaram claros e harmônicos depoimentos na fase judicial, revelando os detalhes de como se deu a apreensão da droga na residência do acusado.

Infere-se ainda, do relatório policial de fls. 30/31, as informações colhidas de moradores da região, os quais informaram que o recorrente Rogério e seu primo Victor residiam no imóvel junto com a avó “Dona Letícia”. Os investigadores ainda relataram que o acusado realizava o comércio de entorpecentes, apesar de também serem usuário de drogas.

Ademais, cumpre asseverar que o acusado possui envolvimentos posteriores com diversos crimes, a maioria deles contra o patrimônio. Ostenta, inclusive o processo de execução penal no. 18371-44.2016.811.0042, que apresenta
23% (vinte e três por cento) da pena cumprida
, ou seja,
7a 7m 21d, restando ainda a serem cumpridos 25a 4m 9d.

Ressalto, ainda, que muito embora 10 (dez) porções da cocaína não apresente uma vultosa quantia, no caso, houve a apreensão de ácido bórico, produto comumente utilizado no preparo para o aumento de porções das drogas, fator que

reforça a ideia de que realmente funcionava uma ‘boca de fumo’ na residência do réu, ademais porque foram detidos outros usuários que o apontaram como proprietário do entorpecente.

É cediço, que o
tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 o qual incorreu o ora recorrente é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, já decidiu o TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer”. (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
, restando inviável a sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART.33, ‘CAPUT’ DA LEI No.11.343/06 PARA AQUELA DO ART. 28 DA MESMA LEI – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da lei de drogas, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

Conforme já mencionado em tópico oportuno do voto, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.
” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida [10 (dez) porções de cocaína] e pelo alto poder vulnerante da droga aliado a conduta se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, restando presente o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente, ademais porque não houve qualquer prova de que o mesmo é dependente químico.

Assim, a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do recorrente, ao contrário, a dinâmica apresentada confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em especial porque, como visto foi localizado em local de tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o apelante declarar-se usuário de drogas não exclui a sua condição de traficante, pois é comum a prática de tráfico por consumidores com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício, bem como traficantes fazerem uso de substâncias que, em princípio, só repassariam a terceiros.

A propósito dispõe o Enunciado Orientativo 3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Assim, a Jurisprudência do TJMT:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Cito ainda, o aresto de minha relatoria:

“Não há que falar-se em
desclassificação
para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de
tráfico
de
drogas
, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das
drogas
, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.

(N.U 1002242-03.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 06/12/2023)

Diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença condenatória, razão pela qual, não há campo para desclassificação.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,

IMPROVEJO
, o recurso de Rogério Benedito da Silva Rodrigues mantendo incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024